Tribunal: TJDFT
Processo: 0746464-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746464-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JUREMA MARIA DE SOUSA BAESSE, 3B COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME D E C I S Ã O Prevê o art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, que: “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. A norma não prevê a complementação de depósito, que demandaria intimação para tal. Todavia a interpretação do referido dispositivo legal não inviabiliza a regularização do defeito na hipótese de a guia paga não ter sido juntada ao processo. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para demonstrar que houve o recolhimento das custas e do preparo no prazo do art. 42 da Lei de Regência. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J